Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-13.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000399-13.2015.8.11.0037

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Duplicata]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (APELADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), RENATO DIOMAR WERNER - CPF: 421.125.249-68 (APELANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU NOS TERMOS DO VOTO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDOS O RELATOR E A 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CRÉDITO INCLUSO NO QUADRO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CIÊNCIA DO CREDOR DO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. “Sendo o processo julgado extinto, sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento de mérito, ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado” (REsp 1641160/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 21/03/2017). 2. A disponibilização da decisão deferitória do pedido recuperacional do executado, por meio do qual, nos termos do que dispõe o art. 52 da Lei no 11.101/2005, ocorreu a intimação, via edital, de todos os credores indicado na relação inicial apresentada pelos recuperandos (Lei no 11.101/2005, art. 51, III), a fim de cientificá-los do deferimento do pedido de processamento da RJ, da suspensão das ações e execuções promovidas contra os devedores, dos prazos à habilitação dos créditos e oferta de objeção ao PRJ, entre tantos outros pontos, é motivo bastante para demonstrar a que, no momento da propositura da ação de execução, a exequente tinha ciência do prévio ajuizamento da Recuperação Judicial e da inclusão do crédito de sua titularidade no Quadro Geral de Credores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO DIOMAR WERNER
,
em face da proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução no 0000399-13.2015.8.11.0037, proposta por

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e condenou a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixada em 10% conforme art. 827, do CPC.

O Apelante aduz, em síntese, que a execução foi proposta pela Apelada em 30/01/2015, alegando ser credora da quantia de R$ 378.197,03 proveniente de duplicatas. Narra que o devedor dos títulos ingressou com pedido de recuperação judicial, arrolando o crédito da Apelada, sendo o processamento da RJ deferido pelo Juíza da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Sustenta que a Exequente/Credora foi notificada acerca da submissão do seu crédito aos efeitos do processo de soerguimento, quando da publicação do edital em 22/10/2014.

Relata que, intimado a manifestar sobre a submissão do crédito aos efeitos da RJ, o Administrador Judicial informou o Juízo que desde o ajuizamento da recuperação judicial constava o crédito arrolado em favor da ora Apelada e que o Apelante estava adimplindo a obrigação exequenda naquele feito, mediante cumprimento do plano homologado.

Assevera que frente a submissão do crédito ao processo recuperacional e da novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial, em 06/07/2015, o MM. Juízo
a quo
entendeu por bem extinguiu a demanda, sem resolução de mérito.

Defende que não deu causa a execução proposta pela Apelada, não sendo possível recair sobre o Executado/Apelante o ônus sucumbencial, vez que o crédito perseguido pelo credor, sob os efeitos da RJ, não se deu de forma superveniente à demanda executiva, mas prévia à propositura desta, “de modo que o credor, quando da propositura da ação, possuía ciência da recuperação judicial do Apelante”.

Salienta que com a propositura e deferimento da RJ “estava prejudicada qualquer pretensão do Apelado em realizar atos de constrição em face do patrimônio do Apelante, tendo em vista a sua vinculação aos efeitos da recuperação judicial”.

Ressalta que pelo “princípio da causalidade deve recair sobre aquele que der causa à instauração do processo, ou seja, no presente caso, o processo foi instaurado indevidamente e, por conseguinte, a extinção do feito se deu pela submissão do crédito ao plano recuperacional do Devedor, eis que estava arrolado desde a distribuição do feito de soerguimento, consoante se fez prova nestes autos pela Declaração do Administrador Judicial”.

Com essas considerações, requer a concessão da gratuidade da justiça, por ser empresário em recuperação judicial, ou, subsidiariamente, seja autorizado o recolhimento das custas nos termos da tabela anterior à vigência da Lei. 11.077/2020, considerando que o processo foi distribuído em 01/2015, conforme art. 15, da Lei 11.077/2020.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja invertido o ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pela decisão de ID. 144796692 e realizado o preparo pelo Apelante (ID. 146019161).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GUSTAVO EMANUEL PAIM – OAB/MT No 14606-A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou extinguiu o feito sem julgamento de mérito e o condenou ao ônus da sucumbência, ao argumento de que o feito executivo foi proposto quando já havia o ingresso e deferimento da recuperação judicial, manejada pelo Apelante, estando o crédito objeto da execução listado e submetido à RJ, cabendo à Apelada o ônus sucumbencial.

O feito foi proposto pela Apelada, pleiteando o recebimento de valores insculpidos em duplicatas, que somam a quantia de R$ 497.709,37 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e nove reais e trinta e sete centavos).

O MM. Juiz
a quo
julgou extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, contanto a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...)executado noticiou a aprovação em Assembleia Geral de Credores e a homologação do plano de recuperação judicial, postulando pela extinção processual em razão da novação do crédito (Num. 47374376 - Pág. 13).

O Administrador Judicial informou que o crédito exequendo foi submetido aos efeitos da recuperação judicial e está sendo adimplido (Num. 47374933 - Pág. 5). (...)

Portanto, concedida a recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, a execução individual proposta contra o recuperando
Renato Diomar Werner
deve ser extinta em decorrência da novação.

Dispositivo

Isso posto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Baixe-se as medidas judiciais restritivas.

Pelo princípio da causalidade, considerando que a ação de execução foi proposta (26/01/2015) antes da concessão da recuperação judicial (06/07/2015), condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 827 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 142569192).

Na hipótese dos autos, trata-se de ação de execução de obrigação de fazer, extinta sem exame de mérito sob o fundamento de que houve ajuizamento de recuperação judicial da requerida, com a inclusão do crédito objeto desta ação no plano de recuperação judicial da demandada.

Extrai-se dos autos que a presente execução foi proposta em 26/01/2015 (ID. 142569176 - Pág. 9), já a recuperação judicial foi manejada em 17/10/2014 e deferido o processamento em 20/10/2014, autos n. 9032-47.2014.811.0037 (ID. 142569179 - Pág. 1), informando o Administrador Judicial que o crédito pleiteado estava submetido à recuperação judicial, bem como que “inexiste procedimento de impugnação com relação ao crédito executado” (ID. 142569184 - Pág. 5).

Entretanto, não se denota qualquer indicativo de que quando da propositura do feito, a Apelada/Exequente tivesse ciência prévia da propositura da recuperação judicial, sendo a questão informada no feito pelo Apelante/Executado na data de 02/02/2015 (ID. 142569178 - Pág. 9/10), ocorrendo a homologação do plano de recuperação judicial em 06/07/2015, que motivou a extinção da presente execução dada à novação da dívida.

Note-se, ainda, o curto espaço de tempo entre o ajuizamento da recuperação e desta ação. Dessa forma, inviável a imposição da causa do ajuizamento desta ação ao próprio credor.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS INVERTIDOS. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TOCANTE. Preliminar. Sentença extra petita. A sentença analisou os elementos constantes nos autos e acolheu a tese da parte demandada nos limites da lide. Aliás, poderia ter o julgador, inclusive, de ofício extinguido a lide. Preliminar rejeitada. Mérito. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o crédito ora pleiteado já se encontrava arrolado antes do ajuizamento da lide. Assim, inexistem razões para a presente ação, porquanto o objetivo da mesma fora alcançado antes mesmo de seu ajuizamento, configurando falta de interesse processual, causa extintiva da ação, sem resolução de mérito, nos termos do preceituado pelo art. 485, inciso VI, do CPC/15. Ônus sucumbenciais. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Na hipótese, inexistindo indicativo de ciência prévia da parte-credora, ora apelante, sequer de expedição prévia de edital em ação de recuperação judicial movida pela devedora, inviável a imposição ao credor dos ônus processuais decorrentes da extinção da execução por falta de interesse em razão de o crédito estar incluído na recuperação judicial da devedora. REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70080682339, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 20-02-2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO – ART. 924, II, DO CPC – INVIABILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO APELADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” (caput do art. 49 da Lei 11.101/2005).

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias” (art. 59 da Lei 11.101/2005).

Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais. (N.U 0056372-09.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.
(N.U 0008741-26.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) Inicialmente, mister se faz constar que é cediço que o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a perda superveniente do objeto, o certo é que a executada, ora apelada,
permanece como geradora da causa que deu origem ao feito alhures, face o não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a deixou de pagar a dívida que motivou o manejo da demanda, repiso.

Sendo assim, o apelante não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta, reafirmo, ante a perda superveniente do objeto, sendo justo e razoável que a apelada arque com as custas processuais e honorários advocatícios. (...)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários para 15% (quinze por cento), nos termos dos arts. 827 e 85, § 11, ambos do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 14 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 21/03/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor avaliar a discussão recursal, mais especificamente para averiguar se é possível dizer que, quando do ajuizamento desta execução, a credora/exequente Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A. tinha ciência do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial formulado pelo devedor/executado Renato Werner, afinal, conforme já assentado no voto proferido pelo eminente Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, este aspecto é o fator essencial à solução da controvérsia recursal, tendo em vista que não há discussão relevante acerca dos fatos, isto é, de que o executado ajuizou a Recuperação Judicial (cf. Id. no 0009032-47.2014.811.0037 – Código 138029) em 17.10.2014, sendo deferido o pedido e admitido o seu processamento por decisão datada de 20.10.2014, enquanto a presente demanda só veio a ser proposta em 26.01.2015, e também não há necessidade de maiores considerações a respeito de da premissa decisória a ser observada na hipótese, isto é, de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, no caso concreto, deve se dar pela ótica do princípio da causalidade, que impõe àquele que deu causa à instauração do processo o ônus de arcar com as despesas daí decorrentes, conforme orienta a jurisprudência do STJ.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A extinção do cumprimento de sentença em face da necessidade de habilitação do crédito em recuperação judicial confere ao devedor o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. 3. A existência de dúvida quanto à sujeição do crédito à recuperação judicial corrobora a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte devedora. 4. A falta de indicação do crédito na recuperação judicial, obrigação que compete à recuperanda, nos termos do art. 51, III, da Lei no 11.101/05, reforça a tese da credora acerca da não submissão do crédito aos efeitos da recuperação. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.792.148/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022)

Consta do voto proferido pelo i. Relator que “
não se denota qualquer indicativo de que, quando da propositura do feito, a Apelada/Exequente tinha ciência prévia da propositura da recuperação judicial, sendo a questão informada no feito pelo Apelante/Executado na data de 02/02/2015 (ID. 142569178 - Pág. 9/10), ocorrendo a homologação do plano de recuperação judicial em 06/07/2015, que motivou a extinção da presente execução dada a novação da dívida
”.

Leitura dos autos mostra, porém, que a decisão deferitória do pedido recuperacional do executado foi disponibilizada através do DJe no 9404, do dia 22.10.2014, e publicado no dia 23.10.2014, por meio do qual, nos termos do que dispõe o art. 52 da Lei no 11.101/2005, ocorreu a intimação, via edital, de todos os credores indicado na relação inicial apresentada pelos recuperandos (Lei no 11.101/2005, art. 51, III), incluindo a ora exequente/apelante Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., a fim de cientificá-los do deferimento do pedido de processamento da RJ, da suspensão das ações e execuções promovidas contra os devedores, dos prazos à habilitação dos créditos e oferta de objeção ao PRJ, entre tantos outros pontos, o que, por si só, a meu ver, afasta a conclusão de que não há nos autos indício de que a exequente/apelante tinha ciência do prévio ajuizamento e processamento da RJ no momento em que resolveu propor a presente execução, ao revés, sobretudo ao se considerar que já havia transcorrido cerca de três meses entre a publicação da supracitada decisão e o ajuizamento desta demanda, cabia ao credora/exequente o ônus de comprovar a existência de vício formal capaz de invalidar a sua intimação e afastar presunção de cientificação do deferimento da RJ do devedor/executado, assim, considerando que a sujeição dos créditos na RJ é
ope legis
(Lei no 11.101/2005, art. 49 e 59), e que, no caso em comento, não há nada que permita falar em fundada dúvida sobre a submissão do crédito objeto desta lide aos efeitos da RJ, não vejo como admitir que o devedor/executado foi quem realmente deu causa ao ajuizamento desta ação, pois quando este fato aconteceu, ele já havia tomado medidas voltadas para o adimplemento da dívida, qual seja, a inclusão da exequente/apelante no quadro de credores da recuperação judicial, e, mesmo ciente do fato, esta optou pela propositura da execução, agindo sem justa causa e de modo conscientemente despropositado.

Pelo exposto, divirjo do posicionamento do i. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias e voto pelo provimento do recurso, a fim de determinar a inversão do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1o VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência instaurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

EM 21 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLSUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O PROVEU, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

SESSÃO DE 11 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (3o VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência instaurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator, porque pelo princípio da causalidade, quem deu causa e ainda está em débito é o devedor, portanto, ele deu causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023